Tribunal: STF
Processo: AI 410333
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO
RESCISÓRIA.
        Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando
 apreciação em
recurso extraordinário.
        Agravo desprovido.